Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROVENTOS. ÓBITO DO SERVIDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O STJ, no julgamento do tema 1009, firmou o entendimento no sentido de que o servidor público que receber valores por erro administrativo e comprovar a sua boa-fé objetiva não estará sujeito à devolução da verba paga indevidamente
2. O caso em análise, no entanto, é diverso do apreciado pelo STJ quando do julgamento do tema 1009. A Administração Pública realizou depósito de valores na conta de ex-servidora falecida e a verba foi levantada por herdeiros, que não possuem relação jurídica com o Estado.
3. Cabe ressaltar que o valor depositado possui caráter alimentar somente em relação ao servidor. Pelo princípio da saisine, a verba constante em conta bancária do falecido se transfere imediatamente aos herdeiros. Nesse caso, os valores depositados deixam de ter natureza alimentar e passa a ser considerada herança.
4. Assim sendo, independentemente da análise da boa-fé objetiva, os herdeiros devem restituir a verba pública recebida, sob pena de enriquecimento ilícito em detrimento do erário público.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.